Tribunal: TJDFT
Processo: 0716930-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Indefiro o pedido de RAFAEL FERREIRA GOMES (Id n.o 16633317), pois, a despeito de não intimado para apresentar resposta, esta Turma negou provimento aos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no Agravo de Instrumento. Retornem os autos à douta Presidência.